Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701416-45.2018.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMERSON LUSTOSA SPONCHIADO DESPACHO Encaminhados os autos ao órgão julgador, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para que fossem apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no Tema 1.074/STJ, o recorrente DISTRITO FEDERAL se manifestou pela desistência da apelação (ID no 45968788). Desse modo, o relator procedeu à homologação do requerimento de desistência do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 47344087). Registre-se que, após a decisão proferida pelo Relator no ID no 47344087, o recorrente manifestou ciência e renunciou ao direito de recurso. Em seguida, os autos retornaram à Presidência, em atenção ao despacho de ID no 41142895, para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Tendo em vista a homologação da desistência da apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, não conheço dos recursos especial e extraordinário, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007